Tribunal: STF
Processo: HC 242410
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA: DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. REGIME INICIAL FECHADO. HEDIONDEZ DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 908.730/SP (e-doc. 8).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado) (e-doc. 3).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação interposta pela defesa, redimensionando a sanção para 8 anos de reclusão, mantido o regime fechado. A condenação transitou em julgado (e-doc. 7).



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena. Ressaltam que “não foram colacionados aos autos nenhum laudo médico ou atestado, apto a confirmar as alegações da vítima, de que teria ficado com sequelas pulmonares até os dias atuais”. Apontam haver o regime fechado sido fixado a partir de fundamentação inidônea, qual seja, a hediondez do delito.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o estabelecimento do regime semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ, tendo o ministro relator, naquela Corte, se limitado a assentar a inadmissibilidade de writ sucedâneo de revisão criminal, não havendo análise do mérito das questões. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. A par desses aspectos, observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. 



    11. No que concerne à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser matéria sujeita à discricionariedade judicial, uma vez “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).



    12. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    13. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação interposta pela defesa, manteve a fundamentação para aumento da pena-base, mas readequou a fração. Confira-se:



    “Todavia, no tocante à pena, insta alguma ponderação. 



    A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, em catorze (14) anos e três (3) meses de reclusão. Para tanto, foi considerada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido para qualificar o delito, bem como as consequências negativas do crime, eis que a vítima relatou possuir sequelas pulmonares até os dias atuais. Então, mais razoável, e, pois, mais justo, que o acréscimo à reprimenda se dê no patamar de um sexto (1/6) uma vez que apenas uma circunstância foi utilizada para exasperar a reprimenda do homicídio qualificado. Assim, fixa-se a base em catorze (14) anos de reclusão.” (e-doc. 2, p. 7; grifos adicionados) 



    14. Ante o quadro, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que a exasperação se fundamentou em dados concretos que desbordam daqueles inerentes ao tipo penal e revelam a maior reprovabilidade da conduta, porquanto resultou na vítima “sequelas pulmonares até os dias atuais”. Observe-se que o Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena, a qual, consoante disposto no art. 59 do Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, com prevalência do aspecto qualitativo em detrimento do aritmético. 



    15. No mesmo sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pela instâncias ordinária, ‘desbordando do ordinário, as consequências do crime apurado comportam valoração negativa, uma vez que importaram em orfandade prematura a uma criança com apenas 03 (três) anos de idade, constrangida a crescer longe da figura materna’. 3. Da mesma forma, a majoração da pena na terceira fase da dosimetria ampara-se em circunstância fática na qual foi praticado o crime, uma vez que ‘o paciente deixou de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro’, conjuntura essa suficiente para a incidência da majorante em questão. E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 235.569-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/02/2024, p. 09/02/2024; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC n° 207.842-AgR/PR, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021; grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC n° 207.842-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021; grifos acrescidos)  



    16. Vale pontuar, quanto a alegação de inexistência de comprovação de que a vítima tenha ficado com sequelas, que tal questão demandaria revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta a presente via. Nesse sentido, o Supremo, há muito, consolidou entendimento no sentido de que ”a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).



    17. No tocante ao regime de cumprimento de pena, consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (...)  



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    (...)



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    18. No caso dos autos, entendo ocorrida ilegalidade na fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena. Eis a singela manifestação lançada pelo Tribunal de Justiça, quando do julgamento da apelação: 



    “O regime prisional adotado fechado está correto e resta mantido, já que decorre de expressa disposição legal. Vê-se, pois, que o homicídio duplamente qualificado, ainda que na forma tentada, é crime hediondo.” (e-doc. 2, p. 8; grifos nossos)



    19. Percebe-se que a definição do regime inicial fechado pelo Tribunal de Justiça deu-se, exclusivamente, em razão do fato de tratar-se de crime hediondo.



    20. As premissas contrariam os verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF, segundo os quais, respectivamente, “a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada” e “[a] imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    21. Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar, sob a sistemática da repercussão geral, o ARE nº 1.052.700-RG/MG, Relator Ministro Edson Fachin, estabeleceu a seguinte tese: “É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.” (Tema RG nº 972).



    22. Com efeito, fixada a pena definitiva em patamar não superior a 8 anos, inexistindo fundamentação válida para o estabelecimento do regime mais grave, cumpre reconhecer a ilegalidade do pronunciamento. 



    23. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus para determinar ao Juízo da Execução Penal que, fundamentadamente, estabeleça o regime que entender adequado para início do cumprimento da pena imposta ao paciente, considerado o processo nº 0004936-44.2016.8.26.0637, da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP, devendo abster-se de indicar, como fundamentação bastante, o caráter hediondo do crime, conforme entendimento consolidado desta Suprema Corte.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator